Tribunal: TJPA
Processo: 0073515-64.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0073515-64.2015.8.14.0006

APELANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO, LAERCIO JUNIOR FERREIRA, ALEX FERREIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0073515-64.2015.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTES:
LAERCIO JÚNIOR FERREIRA, SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA E ALEX FERREIRA DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, ainda que prestada apenas em delegacia é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. Estando a autoria dos apelantes demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunhas compromissadas na forma da lei, impõe-se a condenação.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA
. TESE REJEITADA.
No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria aos apelantes
, muito embora o juízo tenha considerado negativamente as consequências do delito negativamente, sem fundamentação idônea, entretanto, permanece
uma circunstância (circunstâncias do delito) devidamente fundamentada, merecendo a pena base ser fixada acima do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 23 do TJ-PA. O
quantum
aplicado não merece qualquer reparação por ser proporcional e razoável.
2ª Fase da dosimetria e 3ª Fase –
mantido os termos da sentença.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 31

de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0073515-64.2015.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTES:
LAERCIO JÚNIOR FERREIRA, SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA E ALEX FERREIRA DE SOUSA

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
LAERCIO JÚNIOR FERREIRA, SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA E ALEX FERREIRA DE SOUSA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.13740721),

condenando os oras apelantes às penas respectivas o
1º e 2º réus
a

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 67 (sessenta e sete) dias-multa

e o
3º réu
e
m
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
em regime
semiaberto
, pelo crime tipificado no
art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Narrou à denúncia
(id.13740712), no dia 26/11/2015, na Rua Ernane de Moraes, Qd.I, bairro Curuçambá, os denunciados, em posse de arma de fogo e de uma chave de fenda
,
subtraíram da residência das vítimas, vários objetos incluindo PERFUMES, JÓIAS e CELULARES.

Diante dos fatos denunciou o acusado nas penas do art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 14 de JANEIRO de 2016. (id.13740712)

Em razões recursais
(id.13740746), a Defesa pugnou:
a)
absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP 2) Redimensionamento das penas aplicadas.

Em sede de contrarrazões
(id.13740748), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
total im
provimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.
12438735
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz César Tavares Bibas,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
LAERCIO JÚNIOR FERREIRA, SAMUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA E ALEX FERREIRA DE SOUSA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
que os condenou as penas do
art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença que condenou os oras apelantes sob o fundamento de ausência de provas para condenar os acusados, uma vez que as vítimas não foram ouvidas, restando apenas o depoimento de dois policiais militares, que teriam participado da diligência que prendeu dois dos réus, entretanto, não presenciaram o fato, assim como não houve o reconhecimento formal dos réus em delegacia e nem juízo, não sendo possível atribuir a autoria do delito aos réus.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a
alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelas declarações das vítimas em delegacia, ratificadas em juízo pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, assim como pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id.13740725), Auto de Entrega (id.13740725) e Auto de reconhecimento (ids.13740725, 13740726).

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico ao roubarem os pertences das vítimas.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pela vítima
RAQUEL LOPES DOS SANTOS
em delegacia (id13740723)

“Que encontrava-se em sua residência, quando três elementos armados com revólveres e um terçado invadiram também sua residência, subtraindo três aparelhos celulares que não foram localizados até o momento; QUE soube que os mesmos elementos também roubaram uma residência bem próxima da declarante, sendo preso apenas um dos elementos o qual praticaram o delito; QUE aqui não identifica o indiciado como sendo o elemento o qual adentrou em sua residência, possivelmente encontrava-se aguardando os dois elementos o qual roubou sua casa, sabe que é é irmão do elemento de vulgo “TUTUCÃO”, e outro elemento não identificado.”

A vítima
SUZANA REGINA DA COSTA

declarou à autoridade policial: (id.13740724):

“QUE foi até uma loja que fica próximo a sua casa, ao retornar encontrou seu filho e companheiro em pânico, seu filho bastante nervoso dizia que encontrava-se na mesa tomando café local que fica bem próximo a uma janela, quando foi surpreendido por três elementos armados, sendo dois deles armados com revólver e um com uma chave de fenda; QUE os elementos bastantes violentos diziam para a vítima abrir com urgência a porta; QUE seu filho desesperado enquanto procurava a chave para abrir a porta, os elementos arrombaram a janela, deixando a grade torta, já no interior da casa, os elementos subtraíram vários objetos, como perfume, joias e celulares; QUE momentos depois a Polícia Militar procurou a declarante e seu filho, para que viessem até a esta Seccional para identificarem os objetos do roubo, assim como identificar o elemento preso; QUE aqui a declarante reconheceu os objetos subtraídos em sua residência, já que a mesma é vendedora da natura, assim como os aparelhos celulares.”

A testemunha
JEFFERSON LORRAN COSTA MAGALHÃES
declarou em delegacia: (id.13740724)

“QUE encontrava-se em sua residência juntamente com sua família, quando encontrava-se na mesa tomando café, local onde fica bem próximo a uma janela, instante que foi surpreendido por três elementos armados, sendo dois deles armados com revólver e com uma chave de fenda; QUE os elementos bastante violentos diziam para a vítima abrir com urgência a porta; QUE desesperado enquanto procurava a chave para abrir a porta, os elementos arrombaram a janela, já no interior da casa, pegavam vários objetos como perfume, joias e celulares; QUE um deles ainda sob ameaça de morte disse que iria lesionar com a chave de fenda o padrasto da vítima que encontrava-se deitado em uma rede, tendo o declarante implorado para não fazerem isso com seu padrasto que ainda dormia; QUE após o assalto os elementos saíram apressadamente, sabendo posteriormente que os mesmos elementos teriam assaltados outras residências na mesma rua; QUE momentos depois a polícia foi até sua residência comunicando a prisão de um dos miliantes; QUE aqui, chegando identificou o nacional LAÉRCIO como sendo um dos elementos que adentrou em sua residência, o mesmo usava uma chave de fenda no local; QUE, soube também que na outra residência o qual foi assaltada o nacional aqui identificado como LAÉRCIO teria se apossado de um terçado, objeto o qual foi preso ainda em posse da arma.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais que confirmam seu relato e o reconhecimento do apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como autor do delito, conforme relatos que das testemunhas compromissadas policiais militares que trago à colação.

Em juízo ao ser ouvida a testemunha de acusação
MARCO ANTÔNIO DE MORAES
, afirmou: (id.12337393)

“Que populares informaram que estava tendo um arrastão em algumas casas; que quando entraram na rua São Pedro avistaram os acusados; que um elemento ficou para trás com alguns pertences e os outros dois fugiram para a área de mata; que teve troca de tiros com os acusados; que quem ficou para trás foi Laercio, reconhecido pelas vítimas e pelo depoente em audiência; que populares falaram que quem estava com a arma era o irmão de Laercio conhecido por Thuthucão; que o terceiro elemento de prenome Samuel foi preso na parte da tarde, pois populares informaram onde o mesmo estava; que não visualizou quem atirou contra a viatura; que foram apreendidos com Laercio celulares e perfumes pertencentes às vítimas; que as vítimas relataram o nome de Samuel, apontando como um dos assaltantes; que segundo informações essa é a equipe que toca o terror na área do Curuçambá; que não sabe informar onde está Thuthucão, pois o mesmo não foi preso durante a diligência. ”

A testemunha
HEDLENDEL SOUSA FERREIRA
, policial militar declarou
in verbis:
(id.)

“QUE

estavam em rondas no Curuçambá; que populares informaram que estava tendo arrastão nas casas; que encontraram os acusados em uma serraria, sendo que a maioria empreendeu fuga, tendo sido preso somente um; que quem foi preso foi Laercio; que o acusado estava com alguns objetos das vítimas, celulares, carteiras e uma arma; que foi preso um segundo acusado perto do rio Maguary; que as vítimas compareceram na delegacia e reconheceu os dois acusados Samuel e Laercio; que segundo informações das vítimas o elemento conhecido por Thuthucão também estava no roubo, mas conseguiu fugir”.

Os acusados SAMUEL OLIVEIRA e LAÉRCIO JUNIOR não foram ouvidos em juízo por terem sido decretada à revelia dos mesmos, nos termos do art. 367 do CPP, e quanto ao réu ALEX FERREIRA DE SOUZA quando ouvido em juízo, utilizou-se do seu direito constitucional ao silêncio.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos mostra-se uníssono, restando a negativa de autoria isolada no contexto probatório. 2. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas, como no caso. (...)
(TJ-DF - APR: 20141010101816, Relator: Cesar Laboissiere Loyola, Data de Julgamento: 03/12/2015, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/12/2015).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes nos crimes de roubo, praticados contra às vítimas
SUZANA REGINA DA COSTA,

JEFFERSON LORRAN COSTA MAGALHÃES e
RAQUEL LOPES DOS SANTOS
, no qual apossaram de seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia e agressividade utilizada pelos acusados, com o fim de obter os objetos pessoais das ofendidas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base em relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo pelas testemunhas compromissadas, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram sua participação.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria
:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que os acusados abordaram a vítima
JEFFERSON LORRAN COSTA MAGALHÃES

sobre ameaça de arma de fogo, tipo revólver e uma chave de fenda, invadindo sua residência e subtraindo seus pertences, e quanto à vítima
RAQUEL LOPES DOS SANTOS,
os mesmos acusados, em sequência ao roubo anterior, de posse de arma de fogo e um terçado também invadiram a residência da ofendida e subtraíram
três aparelhos celulares que não foram localizados
. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Ressalte-se ainda que os réus
LAERCIO JUNIOR FERREIRA
e
SAMUEL OLIVEIRA
foram presos em flagrante, inclusive sendo o primeiro réu preso na posse da
res furtiva
, assim como de um terçado, utilizado no roubo contra a vítima
RAQUEL LOPES DOS SANTOS,
tendo inclusive as testemunhas ouvidas informado também a participação de
ALEX FERREIRA DE SOUSA, vulgo “THUTHUCÃO”,
irmão do réu Laércio.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal dos apelantes pelo crime de roubo

qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA AOS RÉUS.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação genérica da defesa, por não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor os dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:

CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/88

Art. 5º. [...].

XLVI – A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:

a) privação ou restrição da liberdade;

b) perda de bens;

c) multa;

d) prestação social alternativa;

e) suspensão ou interdição de direitos;

CÓDIGO PENAL:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base aos apelantes em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa para o acusado, pena esta acima do seu mínimo previsto ao crime do art. 157, do Código Penal
, uma vez que considerou duas circunstâncias judiciais negativas (
circunstância e consequências do delito
)
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 62; personalidade e conduta social não pesquisadas; motivação do crime, não desvendada;
as circunstâncias e consequências do delito são desfavoráveis na medida em que agiram com elevado nível de agressividade e o ofendido não recuperou a res furtiva
; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.”

Quanto às circunstâncias do delito fora devidamente fundamentada, mediante a assertiva “
que agiram com elevado nível de agressividade”,
caracterizando uma violência desnecessária para o crime de roubo, uma vez que o
modus operandi
empregado na prática do delito fora além do previsto para o tipo penal, logo não há qualquer reparação a ser feita.

Quanto às consequências do crime o fato da vítima não ter recuperado seus bens subtraídos, constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial, não se mostrando válida à exasperação da pena-base, devendo-a ser neutra.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
NÃO

RECUPERAÇÃO
DA
RES FURTIVA
. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA REDUZIDA. - A
não

recuperação
da
res furtiva
é inerente aos delitos patrimoniais,
não
constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base - A análise deficiente das circunstâncias judiciais enseja a correção pela instância revisora e consequente redução da pena-base imposta ao réu.

TJ-MG - Apelação Criminal: APR 10479100019658001
,
publicação: 01/03/2019

Muito embora o juízo sentenciante tenha considerado indevidamente as consequências do delito, entretanto, persistindo uma circunstância judicial devidamente fundamentada, qual seja, circunstância do delito,
corretamente justificada ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de quQuanto a aplicação alquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Diante do quantum aplicado na sentença, entendo que não há qualquer correção nas penas bases aplicadas aos réus, mantendo-as em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

2ª fase da Dosimetria
– Mantenho o
quantum
de redução aplicado a atenuante da confissão (art.65, III, “d”, do CPB) e na sentença, para o réu
LAERCIO JUNIOR FERREIRA
, e da atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, para o apelante
SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
, mantendo a pena intermediária aos referidos apelantes em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria – Existindo causa de aumento prevista nos incisos I e II, § 2º, do art. 157 do CPB,
mantenho a penal final e definitiva para os réus
LAERCIO JUNIOR FERREIRA e SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO
em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 60 (sessenta) dias-multa,
e para o réu
ALEX FERREIRA DE SOUSA em 6 (seis) anos de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa,
todos em regime inicial
semiaberto

Mantida os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal,
mantenho
as penas aplicadas aos apelantes, nos termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 31

de julho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023